Tribunal: STF
Processo: HC 154830
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.



    1. A moldura factual retratada pelas instâncias precedentes revela, com base em certidão atestada por dois oficiais de justiça, que inexistiu a alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados. Logo, o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, o que não se admite na via processualmente contida do habeas corpus. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo. Isso porque “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Agravo regimental desprovido.